Tribunal: TJSP
Processo: 1059542-25.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
APELAÇÃO. Ação monitória. Sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação. Inconformismo dos embargantes.
Cheque Especial Empresarial.
A recuperação judicial da empresa devedora principal não afasta o interesse de agir do autor para a constituição de título executivo judicial, pois o plano, ainda que tenha incluído o débito sub judice, sequer foi submetido à

Ementa:
APELAÇÃO. Ação monitória. Sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação. Inconformismo dos embargantes.
Cheque Especial Empresarial.
A recuperação judicial da empresa devedora principal não afasta o interesse de agir do autor para a constituição de título executivo judicial, pois o plano, ainda que tenha incluído o débito sub judice, sequer foi submetido à aprovação dos credores e homologado.
O deferimento do pedido de recuperação judicial também não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros, devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. Súmula no 581 do E. STJ.
Alegação de que é incabível a atualização pleiteada na inicial, por afrontar o art. 9o, II, da Lei no 11.101/2005, o qual limita a atualização do crédito até a data do pedido de recuperação, não foi alegada anteriormente, tratando-se, portanto, de inovação em sede recursal.
Ônus sucumbenciais atribuídos aos embargantes, ante o princípio da causalidade. Valor de honorários advocatícios fixado na sentença de acordo com os critérios do artigo 85, § 2o, do CPC. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC).
Sentença mantida. Recurso não provido, na parte conhecida.